Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, e artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998. A impetrante sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, estabilidade familiar e a condição de cuidadora exclusiva do marido com transtorno mental crônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas alternativas, à luz das peculiaridades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta das condutas imputadas à paciente, consistente em indícios de participação em organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de capitais, evidenciada por movimentação bancária atípica de aproximadamente R$ 900.000,00, no período de 1/1/2022 a 16/4/2024.
4. A fundamentação do decreto prisional atendeu aos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, estando demonstradas a materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi sofisticado e reiterado adotado pela paciente e seus comparsas.
5. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a jurisprudência entende que a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência dos motivos autorizadores da medida, independentemente da data dos fatos delitivos.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a sua necessidade.
7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada e insuficiente diante da gravidade das condutas apuradas e da necessidade de resguardar a ordem pública e desarticular a organização criminosa.
8. Incabível a concessão de prisão domiciliar humanitária, por ausência de previsão legal aplicável ao caso, não estando presentes as hipóteses do artigo 318, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 318; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput; Lei no 9.613/1998, art. 1o, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 910.202/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/5/2024, DJe 28/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022; TJDFT, Acórdão 1957138, 0750903-89.2024.8.07.0000, rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024, DJe 27/01/2025; TJDFT, Acórdão 1946141, 0745351-46.2024.8.07.0000, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2024, DJe 03/12/2024.